Tribunal: STF
Processo: ARE 1529765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO –TRIBUNAL DE CONTAS – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – MARCO INTERRUPTIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.



    1 – Não transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 110 – E da Lei nº 102/2008, em razão do marco interruptivo previsto no art. 110 – C, VI, da Lei nº 102/2008, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva no âmbito da Tomada de Contas Especial.



    2 – A prescrição intercorrente prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 9.873/99 aplicada no âmbito do TCU, não se aplica aos procedimentos na esfera do TCE/MG, pois que norma federal, que deve regular a prescrição na esfera federal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 75 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da consumação da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no âmbito da Tomada de Contas Especial nº 2328 instaurada originariamente na SEMAD e, posteriormente, instaurada no TCE-MG sob o nº 1.058.560.



    Dos autos, é possível constatar que em 05 de dezembro de 2015, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, fora instaurada Tomada de Contas Especial através da Resolução SEMAD nº 2328 de 04 de dezembro de 2015, para apurar o responsável e o valor do dano ao erário nos termos do Relatório de Auditoria nº 1370.2070.15, item 5.2 (fl. 02, eDOC 25, e-TJMG).



    Após inúmeros pedidos de dilação de prazo formulados pela SEMAD ao TCE/MG para a conclusão daquela tomada de contas, este órgão, por meio do Conselheiro-Presidente, determinou, com fulcro no §2º do art. 47 da Lei 102/2008 e §2º do art. 245 do Regimento Interno do TCE/MG, a instauração de Tomada de Contas Especial, na data de 14/12/2018, em razão da omissão da SEMAD.



    Observo, portanto, que, no âmbito do TCE/MG, a Tomada de Contas Especial fora instaurada em 14/12/2018, e o acórdão que julgou o procedimento fora proferido em 21/09/2021 (fl. 15, eDOC 121, e-TJMG).



    A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais regula a prescrição da pretensão punitiva no âmbito dos processos de Tomada de Contas no âmbito daquele TCE. Veja-se: [...]



    Dos autos, observo que, instaurada a Tomada de Contas Especial no âmbito da SEMAD em 05/12/2015, houve a interrupção da prescrição com a citação válida da responsável em 11/09/19 no âmbito da fase externa no TSE. Por sua vez, a decisão final que reprovou as contas da agravante é datada de 21/09/21 (eDOC 145, e-TJMG).



    Assim, não está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva.



    Ademais, observo que, inobstante a decisão que determinou a instauração no âmbito do TCE/MG de Tomada de Contas Especial com fulcro no art. 47, §2º, da Lei nº 102/2008, o procedimento adotado, em verdade, demonstra que houve mera continuidade da Tomada de Contas Especial instaurada no âmbito da SEMAD, tendo sido inaugurada a fase externa no âmbito do TCE/MG, conforme preconiza a legislação.



    Assim, ainda que não adotado o marco interruptivo previsto no art. 110-C, IV, da Lei nº 102/2008, adota-se o marco interruptivo do art. 110-C, VI, da mesma norma, de modo que não há falar-se em prejuízo à parte.



    Quanto à alegada prescrição intercorrente prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 9.873/99 aplicada no âmbito do TCU, esta não se aplica ao caso posto, pois que norma federal, que deve regular a prescrição no âmbito daquele Tribunal de Contas da União (esfera federal).



    Em verdade, a matéria já é suficientemente regulamentada pela Lei nº 102/2008, a qual prevê a prescrição intercorrente, conforme estabelece a possibilidade de que esta se consume durante o trâmite do Processo de Tomada de Contas, como reconhece este TJMG: [...].



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente